Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante. Alega a existência de contradição e omissão quanto a não aplicabilidade da Lei Distrital no 4.949/2012 para pontuação e distribuição de pontos na prova do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decidiu que, mesmo com a distribuição de pontos advindos das questões anuladas, a Embargante não alcançaria a nota mínima de corte para as próximas etapas: VI. Cumpre elucidar que a Lei no 4.949/2012 estabelece as normas gerais a serem observadas pelos editais. Assim, em caso de eventual divergência do edital em face da legislação, cumpre aos interessados impugná-lo quando da sua publicação. Isso porque o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando os candidatos e a administração pública, sendo que a insurgência quanto ao critério de pontuação não foi apresentada de forma tempestiva pela parte autora quando da publicação do edital, mas somente após a sua reprovação, enquanto que o prazo para impugnar as normas era 02/02/2018 (ID 25925911, pág. 7 – item 1.8.1). VII. Ademais, amparado no pressuposto da boa-fé, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu expressamente com as regras do edital (onde consta a forma de atribuição dos pontos em caso de anulação de questões), uma vez que o item 23.1 do edital estabelece que “A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”, bem como porque no formulário de inscrição constava expressamente que a parte concordava integralmente com as normas do edital (ID 25925925, pág. 3). Contudo, apenas suscitou eventual irregularidade após a sua eliminação. Assim, constata-se a violação à boa-fé em face do comportamento contraditório da parte autora, que após concordar com o critério de pontuação e realizar a prova objetiva almeja, em sede judicial, que seja adotado um modelo distinto de pontuação. VIII. Enfim, também é importante salientar que a pretensão da parte autora ofende princípio basilar dos concursos públicos, que é a isonomia, ao pleitear que a sua prova objetiva seja calculada utilizando critério distinto em face dos demais candidatos, o que representa uma patente quebra de isonomia. IX. Portanto, a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto, face a regularidade do cálculo da pontuação atribuída, em conformidade com as normas do edital que receberam a concordância da parte autora. X. Em tempo, cumpre apenas observar que a parte autora sequer demonstrou a eficácia de eventual procedência do seu pleito para mudança da contagem de pontos, uma vez que sequer há elementos a indicar que seria possível a sua classificação para as demais etapas, uma vez que, mesmo recebendo a integralidade dos pontos das questões anuladas, totalizou apenas 44 pontos, sendo que o documento ID 25925913 demonstra que as últimas candidatas aprovadas para a etapa seguinte alcançaram 46 pontos.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.